Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO TRANSPORTE PÚBLICO. DEVER DO ESTADO PROVIDENCIAR TRANSPORTE ADEQUADO SOB PENA DE ESVAZIAR O DIREITO AO TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, com o objetivo de compelir o Ente Distrital a fornecer transporte adequado para a agravante visando ao deslocamento de sua residência para a clínica, para se submeter a sessões de hemodiálise, três vezes na semana. Afirma que não tem condições sócio econômicas de custear o transporte, e postula a concessão da tutela de urgência para determinar que o DF disponibilize o transporte para os trajetos de ida e volta, no prazo de cinco dias. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. De fato, não existe, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Assim, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. Ainda, há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, consoante disposto na Lei Distrital n° 453/93. Logo o requerente teria direito à concessão de Passe Livre para o transporte público, de maneira que seu transporte para as sessões de hemodiálise seria custeado pelo Ente Público. Contudo, da análise da documentação inserida nos autos, observa-se que o paciente é portador de doença renal crônica, com múltiplas comorbidades, retinopatia diabética com déficit visual importante, hipertensão e diabetes de difícil controle além de anemia. Por se tratar de paciente com baixa acuidade visual, além de intercorrências frequentes durante as sessões de hemodiálise, tais como hipoglicemia e hiperglicemia, fraqueza muscular, astenia e vertigem pós hemodiálise, a médica assistente solicitou liberação de transporte com acompanhante, já que a utilização de transporte coletivo oferece sérios riscos para o paciente. Acrescente-se que o agravante encontra-se desempregado, o que denota a ausência de condições financeiras para custear transporte adequado até a clínica onde realiza o procedimento. A Portaria 1675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, quanto às diretrizes e critérios para a organização e funcionamento do cuidado da pessoa com doença renal crônica, no art. 61, inciso XI, prevê a “garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais;”. Além disso, assistir a pessoa portadora de doença renal crônica com o tratamento de hemodiálise, mas não assegurar o deslocamento do paciente que apresenta efeitos colaterais severos, implica esvaziar o direito ao tratamento.”
IV. Após a instauração do contraditório, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar que o Ente Distrital disponibilize, no prazo de cinco dias, transporte adequado para o deslocamento da paciente no trajeto de ida e volta da sua residência na QNL 11, Conjunto A, Casa 4, Taguatinga Norte/DF, para a CLÍNICA NEPHRON, em Taguatinga, às terças, quintas e sábados.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.